Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-18.2020.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001916-18.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELANTE), RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - CPF: 333.070.458-65 (ADVOGADO), RAPHAEL MARCELINO DE ALMEIDA NUNES - CPF: 004.543.571-50 (ADVOGADO), FELIPE NOBREGA ROCHA - CPF: 349.766.218-63 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO GOMES - CPF: 349.200.578-06 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA ANCELMO BUENO - CPF: 368.779.968-95 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (APELANTE), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELANTE), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (APELANTE), CHRISTIAN CONDE - CPF: 143.353.158-56 (APELANTE), ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI - CPF: 469.579.441-15 (ADVOGADO), DIRCEU PINHATTI MENDES - ESPÓLIO (APELANTE), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELANTE), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (APELADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (APELADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (APELADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (APELADO), ESPÓLIO DE DIRCEU PINHATTI MENDES (APELADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (APELADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (APELADO), ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como DIRCEU PINHATTI MENDES - CPF: 188.688.869-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO ÚNICO. AÇÕES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE PERMUTA, ADITIVOS E ADENDOS C/C NULIDADE DE ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, SUBSTABELECIMENTO E REGISTROS IMOBILIÁRIOS E DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBAS AS RESCISÕES. OPOSIÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA E PROCEDÊNCIA DA SEGUNDA. RECONVENÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DA PRIMEIRA. COMPETÊNCIA RECONHECIDA PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA SEGUNDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DESTA ÚLTIMA. INSTRUMENTOS RESCINDIDOS E ANULADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. PERMANÊNCIA DA OMISSÃO E DA OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. INSISTENTE TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA.

INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Segundos Embargos de Declaração
opostos ao acórdão que, no que interessa à embargante, reconheceu, por unanimidade, a competência do Juízo de origem para analisar a Reconvenção por ela apresentada e, por maioria, a julgou parcialmente procedente e integralmente improcedente a Oposição Parcial manejada pela Família Gasparelli.

2.

A embargante alega que persiste a omissão sobre a quem será restituída a posse da Fazenda Princesa, e entende que lhe cabe em razão da rescisão do Contrato. Diz também que o Colegiado foi induzido a erro pelos apelados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Examinar se realmente persiste a omissão no julgado, como argumenta a embargante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Câmara julgadora não foi omissa nem induzida a erro, pois a questão relevante para dirimir a controvérsia foi devidamente apreciada e decidida, porém contrariamente aos propósitos da embargante.

5.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito da causa (art. 1.022 do CPC).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento:

1.

O julgador não está obrigado a examinar todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, devendo somente enfrentar as questões essenciais para a entrega da prestação jurisdicional.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples prequestionamento, salvo quando presentes algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16-8-2021.

R E L A T Ó R I O

Segundos Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, no que interessa à embargante, reconheceu, por unanimidade, a competência do Juízo de origem para analisar a Reconvenção por ela apresentada e, por maioria, a julgou parcialmente procedente e integralmente improcedente a Oposição Parcial manejada pela Família Gasparelli.

A embargante alega que permanecem as omissões e obscuridades, especialmente “
no que tange a quem deve ser restituída a posse da Fazenda Princesa
”.

Transcreve trecho do aresto referente ao imóvel e afirma que este é omisso e obscuro, uma vez que persiste a dúvida acima referida.

Argumenta, nesse ponto, que há um acordo entre os herdeiros de Dirceu Pinhatti e de Mauro Gasparelli no sentido de que o domínio será transferido a quem for judicialmente designado. Acrescenta que, contudo, “
pela lógica do raciocínio, ou a posse e o domínio devem ser entregues à Agro Pastoril; ou o domínio deve ser transferido às herdeiras de Mauro (que atualmente detém a posse); ou a posse entregue para o Espólio de Dirceu (que detém a titularidade dominial)”.

Anota que o vício no julgado consiste precisamente na falta de clareza sobre quem deve deter a posse e a propriedade do bem em questão.

Por fim, sustenta que requereu a rescisão do Contrato devido ao não pagamento do preço, de maneira que a manutenção da Família Gasparelli na posse configuraria enriquecimento ilícito.

Diz, ainda, que o retorno da posse à Família Pinhatti também configuraria enriquecimento ilícito e implicaria em decisão
extra petita
, pois tal pedido não foi formulado por nenhuma das partes. Assim, conclui que a posse deve ser atribuída a ela, embargante (Id 255560195).

Nas
contrarrazões
, a embargada Família Gasparelli assinala que os presentes Embargos representam, na verdade, uma consulta ao Colegiado. Afirma que, com a rescisão da permuta, as partes retornaram ao estado anterior, de modo que a embargante nem sequer detém interesse jurídico para questionar essa matéria. Ressalta, inclusive, que se trata de repetição dos Embargos anteriores.

Registra, ainda, que a Câmara foi clara ao consignar que “
com ela (Vitória do Araguaia) não fica porque ela nunca teve posse
”.

No mais, transcreve trechos do acórdão embargado e afirma a inexistência de nenhum vício no julgado (Id 259025699).

Por sua vez, o embargado Espólio de Dirceu Pinhatti destaca a rescisão da permuta, que resultou no retorno das partes (Agro Pastoril e Dirceu Pinhatti) ao estado anterior em relação aos imóveis permutados, em especial da Fazenda Princesa.

Aduz que tal imóvel

nunca esteve na posse da empresa embargante, tampouco lhe foi transferido o domínio, como reconhecido pelo Colegiado.

Pede o não provimento dos Embargos; caso sejam conhecidos, pleiteia a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (Id 259767151)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na parte que interessa à embargante, o acórdão embargado foi proferido nestes termos:

“Diferentemente do que sustentam os embargantes, a Câmara decidiu a lide pela ótica da boa-fé objetiva frente às irregularidade das cláusulas firmadas nos Contratos e nas Escrituras, que foram prejudiciais à sociedade, pois culminaram em transações lesivas em que somente a empresa entregou o imóvel permutado, parte dele inclusive vendido a Fernando Luiz Wosniak, sendo que Dirceu, além de não cumprir a sua obrigação, alienou e/ou tentou alienar alguns que deveria entregar à empresa, como ocorreu com a Fazenda Princesa, objeto da Permuta, mas vendida por Dirceu para Mauro com a aquiescência do procurador, que recebeu o preço sem que detivesse poderes para isso.

E mais, como bem consignado no aresto, na verdade a venda foi realizada por Dirceu para Mauro, tanto é que aparece na avença como “anuente vendedor” e manteve Contrato de arrendamento, tudo com o consentimento do procurador Christian Conde e do próprio adquirente, Mauro Gasparelli, por isso o aresto rescindiu o Contrato com ele celebrado.

É notório que nem a posse e nem o domínio desse imóvel foram transmitidos à Agro Pastoril, que pelo Contrato, no qual foi representada pelo procurador, vendeu o que não tinha.
Tanto o Espólio de Dirceu como os herdeiros de Mauro firmaram acordo sobre a manutenção da posse destes últimos na área, e os primeiros declararam expressamente que eles transfeririam o domínio caso fosse assim determinado judicialmente.

Portanto, não podem agora (Espólio e herdeiros de Dirceu) pleitear nesta via a restituição da posse sob a justificativa de omissão do julgado. E não há como acolher a pretensão dos herdeiros de Mauro, de reconhecimento de eficácia do Contrato feito com a empresa pelo procurador, diante das condições em que foi celebrado.

Não tem amparo jurídico o pedido da Agro Pastoril para imissão na posse da Fazenda Princesa, ante a rescisão da Permuta com o retorno ao estado anterior
.

A propósito, seguem trechos do acórdão embargado:

[...]

Dentre as cláusulas inseridas no contrato, pactuou-se que o objeto das permutas contém valor idêntico (R$24.300.000,00), incluídas as respectivas benfeitorias; multa de 5% do preço do Contrato em caso de inadimplemento; mútua outorga das escrituras, precedida da apresentação dos documentos necessários, dentre os quais, os georreferenciamentos finalizados; e que, no caso do segundo permutante (Dirceu), a outorga obedece à cronologia da liberação das terras invadidas.

A posse das áreas negociadas seria transferida de imediato na data da celebração da avença, e fixado o prazo de um ano para a entrega das terras ocupadas.

[...]

O quarto e último Recurso (ApC n. 1001916-18.2020.8.11.0041), refere-se à Oposição Parcial dos herdeiros de Mauro Gasparelli contra Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e seus herdeiros, manejada na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta e julgada parcialmente procedente, apenas para reconhecer a relação jurídica entre Agro Pastoril e os opoentes, sucessores de Mauro Gasparelli, e pertinente à Fazenda Princesa, vendida pela empresa representada pelo procurador Christian Conde para Mauro Gasparelli, com a anuência de Dirceu, que no Contrato foi nominado como “vendedor/anuente”.

[...]

A SENTENÇA E O SEU FUNDAMENTO

[...]

Sobre a Apelação n. 1001916-18.2020.8.11.0051 (Oposição parcial – Família Gasparelli contra Agro Pastoril e Espólio de Dirceu e herdeiros), registrou ser objeto a Fazenda Princesa, matrícula 1.007, atual 21.521, do RGI de Chapada dos Guimarães, sob a justificativa de que a adquiriram da Agro Pastoril; que era objeto de permuta que essa empresa realizou com Dirceu Pinhatti; que pagou três parcelas para o representante da vendedora, e a última foi consignada em juízo (1001033-26.2018.8.11.0024 – Chapada); que em razão do litígio entre a Agro Pastoril e Dirceu, propuseram Ação de Adjudicação Compulsória contra ela (Agro Pastoril) e de Manutenção de Posse contra o Espólio de Dirceu e seus herdeiros, sendo que nesta última houve acordo; que a empresa só reconheceu a existência de relação jurídica com as opoentes por força do contrato, mas o negócio não se aperfeiçoou em virtude

do inadimplemento, sem contar que Christian Conde não detinha poderes quando firmou os documentos, inclusive os recibos de pagamento, circunstância que revela simulação; que a empresa concordou com a nulidade integral da escritura pública de cessão de posse, da escritura pública de compra e venda e da procuração em causa própria lavrados no Cartório de Dom Aquino.

E mais, que em Reconvenção a empresa pugnou pela imissão de posse na Fazenda Princesa e/ou alternativamente que a Família Gasparelli pague o preço atualizado pelo imóvel. No mérito, requereu a rescisão do Contrato e indenização por danos materiais pelo lapso temporal em que a posse esteve em poder da Família Gasparelli.

Nessas demandas, foi consignado na sentença recorrida que os opostos (Oposição 1058775-84.2020.8.11.0041 – Agro Pastoril contra Dirceu e Fernando) não negaram a existência do Contrato de Permuta de 23-3-2012, e que em 15-3-2013 foi realizado o Contrato de Compra e Venda de Dirceu para Fernando. No entanto, reconheceu patente irregularidade na negociação entre Dirceu e Fernando, diante das condutas ilícitas de Dirceu, hoje Espólio, e rejeitou as preliminares de falta de interesse e ilegitimidade passiva do Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes.

[...]

Além disso, quando já em andamento duas Ações (Rescisão Contratual e Oposição), outorgou escritura pública para José Antônio Laguilo e Marina Aparecida Domingos Laguilo, como demonstrado na certidão da matrícula n. 38.024, inclusive de que entre os imóveis unificados já tinham sido dados em permuta à Agro Pastoril, e quando já tramitavam as ações (Rescisão e Oposição), ficando evidente o dolo do oposto Dirceu Pinhatti Mendes.

Somam-se a isso outros atos translativos de propriedade que ele praticou, tais como a doação, para os filhos, dos imóveis com matrículas 9.626, 9.628 e 14.201, do RGI de Porto Alegre do Norte, que constituem parte da Fazenda Vitória do Araguaia, objeto da Permuta. Também doou para os filhos, por escritura de cessão de posse, as áreas com matrículas 240 e 1.236, do mesmo RGI, igualmente recebidas em permuta.

De igual modo, transferiu por escritura de doação lavrada no Cartório de Diamantino, também para os filhos, as terras com matrícula n. 1007 do RGI de Chapada dos Guimarães, as quais havia entregado anteriormente à Agro Pastoril em permuta, sendo clara a intenção de lesar o Fisco, burlar o sistema legal do Código Civil regulador do direito das sucessões e reafirmar mais uma vez o grau de dolo e má-fé nos atos que cometeu.

O decisum destacou ainda contradições nas afirmações de Dirceu na sua própria peça contestatória no tocante à doação para os filhos, e a confissão de inadimplemento, inclusive quanto à baixa dos gravames.

[...]

A pretensão de mérito da empresa reconvinte é a rescisão de todos os instrumentos celebrados com Mauro Gasparelli mediante procurador, nesta hipótese, a venda da Fazenda Princesa.

Consoante o extenso relatório e os fundamentos da sentença recorrida, principalmente na parte dispositiva de cada um dos litígios instaurados, o Contrato de Permuta foi rescindido, assim como os aditivos e demais instrumentos particulares, e foram declaradas nulas as escrituras públicas e a Procuração Própria.

Isso aconteceu na Ação de Rescisão da Permuta, na Oposição da Agro Pastoril e na Oposição Parcial da Família Gasparelli, já que, mesmo acolhendo a preliminar de incompetência, o Juízo da causa invalidou averbações lavradas à margem da matrícula 1.007, em que se insere a Fazenda Princesa.

Convém frisar que nenhuma das partes discordou do fato de que referido imóvel em nenhum momento foi transferido para a Agro Pastoril, nem mesmo a posse, que, na verdade, esteve com a Família Pinhatti até a venda das terras para Mauro Gasparelli.

Primeiro porque o registro da escritura de permuta foi obstado pela não realização da baixa dos ônus, que devia ser providenciada por Dirceu, mas o transferiu para Mauro. Segundo, o imóvel foi objeto de doação para os filhos de Dirceu e alienado para Mauro; no contrato de venda para Mauro atuou o não mais procurador da empresa, Christian Conde, em virtude do substabelecimento para Carlos em 2-4-2012. Depois, Dirceu e sua mulher compareceram como vendedores/anuentes, quando preservaram um Contrato de Arrendamento, sendo claro que na realidade eles foram os vendedores, e não a empresa.

Prova disso é que os opoentes e os herdeiros de Dirceu Pinhatti informam a existência de duas demandas na Comarca de Chapada dos Guimarães - a Ação de Manutenção de Posse contra Dirceu e a Adjudicação Compulsória, inclusive de que fizeram acordo na Possessória para manter a família Gasparelli no local, e os herdeiros de Dirceu Pinhatti concordam expressamente em transferir o domínio assim que autorizados pelo Juízo.

Pelo exposto, e diante do que foi decidido na Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, dou parcial provimento ao Recurso interposto pela Agro Pastoril, para rejeitar a preliminar de incompetência, julgar procedente a Reconvenção por ela (Agro Pastoril) proposta, para rescindir os instrumentos firmados pela empresa, representada por Christian Conde e Mauro Gasparelli, e, por conseguinte, improcedente a Oposição Parcial oferecida pela Família Gasparelli, com a inversão do ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Por consequência,
julgo procedente em parte a Ação de Rescisão de Contrato de Permuta, para rescindir também os Contratos referentes às áreas alienadas para Mauro Gasparelli e Marcos Gentilin.

Nesse ponto, deixo de restabelecer o statu quo ante no que concerne ao respectivo imóvel mencionado no parágrafo acima, matriculados no RGI de Chapada dos Guimarães, porque jamais estiveram na posse e/ou no domínio da Agro Pastoril
.

Tendo a empresa recuperado a posse das terras objeto da permuta por força de revigoramento de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça, com reintegração devidamente cumprida na Ação Possessória, bem como o domínio pelos efeitos da sentença de procedência da Ação de Rescisão do Contrato de Permuta, qualquer responsabilidade por danos materiais e lucros cessantes ou outros prejuízos deve ser buscada por cada parte, individualmente, em Ação própria, mantida no mais a sentença
.

[...]”.

Como se observa, é manifesto o propósito de rediscutir a causa, porém esta via se destina apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Além do mais, não é exigível que o julgador aprecie de forma exaustiva todas as razões fáticas e jurídicas apresentadas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei pertinentes à demanda. A análise se restringe àqueles suficientes para a adequada entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, relator Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Desse modo, o colegiado não foi induzido a erro, e não houve omissão quanto à posse, até porque o aresto é claro ao definir que a rescisão do Contrato de Permuta excluiu qualquer pretensão da empresa em relação à Fazenda Princesa.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025